Tribunal: TJSP
Processo: 1011086-61.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a corré União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, após a conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das parcelas do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral – Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a corré União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, após a conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado pelo discente com o FIES e negativa de pagamento do débito pela instituição de ensino, conforme previsto em cláusula do contrato de garantia de pagamento e certificado de garantia expedido pela própria UNIESP, o que gerou saldo devedor em conta-corrente e inadimplemento de dívida a que o mutuário não deu causa - Prova documental inequívoca da existência de publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do CPC) – Obrigações ou requisitos que deveriam ser cumpridos pelo autor durante a execução do contrato de prestação de serviços educacionais não informados na publicidade veiculadora da oferta do programa "UNIESP PAGA" ou antes de o contrato de financiamento estudantil ser firmado pelo autor com o FIES – Inobservância dos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva – Obrigação do grupo educacional UNIESP quitar integralmente junto ao Banco do Brasil S.A. o financiamento estudantil pactuado pelo autor perante o FIES reconhecida – Dano moral configurado – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. reconhecida, porém, julgada procedente em parte a ação quanto a ele em relação ao pedido declaratório de inexistência de débito - Pertinência da imposição como medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer e fixação de valor segundo o critério da prudência e razoabilidade – Honorários advocatícios dosados adequadamente - Recursos do grupo educacional e do Banco do Brasil S.A. improvidos e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011086-61.2018.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
são
apelantes/apelados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DETELEDUCAÇÃO,
GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA e BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado/apelante DIEGO LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos dos réus e deram provimento ao recurso do autor,
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
2
VOTO No: 41297
APEL. No: 1011086-61.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba (6a V. Cível)
APTES.: UNIESP S.A. e outros (R), Banco do Brasil S.A. (R) e
Diego Lopes de Oliveira (A)
APDOS.: Os Mesmos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação
declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de
fazer e indenização por dano material e moral Alegada
publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa
denominado “UNIESP PAGA” em que a corré União das
Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, após a
conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o
pagamento das parcelas do contrato de financiamento
firmado pelo discente com o FIES e negativa de pagamento
do débito pela instituição de ensino, conforme previsto em
cláusula do contrato de garantia de pagamento e
certificado de garantia expedido pela própria UNIESP, o
que
gerou
saldo
devedor
em
conta-corrente
e
inadimplemento de dívida a que o mutuário não deu
causa - Prova documental inequívoca da existência de
publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do
CPC)
Obrigações ou requisitos que deveriam ser
cumpridos pelo autor durante a execução do contrato de
prestação de serviços educacionais não informados na
publicidade veiculadora da oferta do programa “UNIESP
PAGA” ou antes de o contrato de financiamento estudantil
ser firmado pelo autor com o FIES Inobservância dos
princípios da informação, transparência e boa-fé
objetiva Obrigação do grupo educacional UNIESP quitar
integralmente junto ao Banco do Brasil S.A. o
financiamento estudantil pactuado pelo autor perante o
FIES
reconhecida

Dano
moral
configurado

Necessidade de adequação do quantum reparatório ao
critério do juízo prudencial
Majoração do
arbitramento Legitimidade passiva ad causam do Banco
do Brasil S.A. reconhecida, porém, julgada procedente em
parte a ação quanto a ele em relação ao pedido
declaratório de inexistência de débito - Pertinência da
imposição como medida de apoio ao cumprimento de
obrigação de fazer e fixação de valor segundo o critério da
prudência e razoabilidade Honorários advocatícios
dosados adequadamente - Recursos do grupo educacional
e do Banco do Brasil S.A. improvidos e recurso do autor
provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
3
de dívida c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e
moral (alegada propaganda abusiva praticada pelo Grupo UNIESP
que não cumpriu sua promessa de pagar as mensalidades do curso
superior de Administração realizado pelo autor; alegação de que o
credor Banco do Brasil vem cobrando a dívida respectiva do autor,
que deveria ser quitada pelo grupo educacional réu, fls. 01/18)
intentada por Diego Lopes de Oliveira em face de Grupo Educacional
Uniesp
Faculdade de Sorocaba, Uniesp S.A., Fundação Uniesp
Solidária e Banco do Brasil S.A., julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 414/426, de relatório a este integrado, “em relação
ao financiamento estudantil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), bem como a
pagarem, solidariamente, ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), referente à reparação por danos morais, devendo incidir
correção monetária, pela tabela de cálculos do E. TJSP, desde a data
desta sentença, incidindo, ainda, juros de 1% ao mês, desde a
citação.” (fls. 425) e, “em relação ao réu BANCO DO BRASIL S.A.,
apenas para declarar inexigível o débito em relação ao autor,
limitando-se a cobrar tais quantias do grupo UNIESP, devendo se
abster de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
ou proceder á sua imediata exclusão caso assim tenha procedido,
sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).” (fls. 425),
restando os réus condenados ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.
Apelaram os corréus “Uniesp S.A. e outros” em
busca da reforma alegando, em síntese, que (1) não houve
publicidade enganosa porque o autor tinha pleno conhecimento de
todas as cláusulas contratuais desde a pactuação e ainda assim as
descumpriu, (2) “não é instituição de caridade”, (3) não há falar em
excelência acadêmica de um aluno que precisou realizar “exame”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
4
para lograr aprovação, (4) o autor “não foi mais que um aluno
mediano”, (5) não houve publicidade enganosa, (5) o demandante
descumpriu as cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4 do contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES, (6) o autor não cumpriu todas as
suas obrigações contratuais e, por isso, o grupo educacional réu não
tem o dever de pagar as mensalidades escolares respectivas, nos
termos do art. 476 do Código Civil, (7) não há qualquer
irregularidade no programa “UNIESP paga”, (8) o autor não
comprovou suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, (9)
não há dano moral a ser indenizado, (10) a percepção pelo autor da
indenização arbitrada acarretará enriquecimento ilícito e (11) o valor
dos honorários advocatícios devem ser reduzidos (fls. 431/453).
O corréu Banco do Brasil S.A. também recorreu
aduzindo, em resumo, que (1) não possui legitimidade para compor o
polo passivo da lide, (2) não há qualquer ilegalidade no contrato
firmado entre as partes, (3) a culpa por eventuais transtornos
ocasionados ao autor deve ser atribuída exclusivamente ao grupo de
ensino corréu, (4) a exigibilidade do pagamento não pode ser
suspensa e (5) é descabida a imposição de multa diária ou,
subsidiariamente, deve ser reduzida (fls. 461/472).
O autor, por sua vez, recorreu na forma adesiva
alegando, em suma, que a indenização por dano moral fixada deve
ser majorada (fls. 478/483).
As insurgências são tempestivas, todas foram
respondidas e tão somente as dos réus vieram acompanhadas do
preparo (fls. 454/455 e 474) em razão da gratuidade da justiça
concedida ao demandante (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. Os recursos do grupo educacional UNIESP bem
como do Banco do Brasil S. A. descomportam provimento e o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
5
autor procede.
3. Ab initio, insta consignar que a relação jurídica
de direito material existente entre autor e réus tem natureza de
consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor ao caso posto em julgamento, de sorte que cabia à corré
União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
comprovar que a publicidade por ela promovida no mercado de
consumo a fim de atrair e captar alunos não foi enganosa e, ainda,
que informou prévia e claramente o demandante acerca de todos os
elementos formadores do contrato de consumo, especialmente no
que tange aos requisitos de cumprimento de carga horária de 6
horas semanais de trabalho voluntário e o critério de excelência
acadêmica (obtenção de nota mínima em provas e trabalhos,
individuais ou em grupo, junto à faculdade e ao ENADE), com o
propósito de, após terminado o curso frequentado pelos alunos,
assumir ou não o pagamento das prestações do financiamento
estudantil por ele contratado junto ao FIES.
Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, in
verbis:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade,
características,
composição,
qualidade,
tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de
produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
6
(...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”
No que tange às práticas comerciais e à proteção
contratual, disciplina referida legislação consumerista:
“Art.
30.
Toda
informação
ou
publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva.
§
1°
É
enganosa
qualquer
modalidade
de
informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
(...)
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é
enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado
essencial do produto ou serviço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
7
“Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção
da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as
patrocina.”
“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se
os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.
“Art.
47.
As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Tem-se, pois, que a informação (clara e precisa) é
princípio basilar nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e
direito fundamental do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em
matéria contratual o art. 46 do CDC estabelece o efeito decorrente da
ausência de conhecimento prévio do conteúdo do contrato pelo
consumidor ou a ausência de compreensão do sentido ou alcance
das cláusulas contratuais ambíguas ou mal redigidas, qual seja, a
ausência de vinculação do consumidor aos termos do contrato de
consumo. Vale dizer, para que o consumidor se vincule às obrigações
previstas no contrato não basta que ele tenha conhecimento prévio
do conteúdo da avença mas, sobretudo, que ele compreenda
perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas, caso
contrário, o negócio jurídico será inexistente (plano da existência) ou
a cláusula será considerada nula (plano da validade).
Registra-se, ainda, que a oferta veiculada por meio
da publicidade integra o contrato e obriga o fornecedor, consoante se
depreende do art. 30 do CDC supratranscrito, anotando-se que as
obrigações que onerem excessivamente o consumidor em decorrência
de publicidade enganosa podem ser reconhecidas como abusivas e
declaradas nulas de acordo com o disposto no art. 51 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
8
Codex.
Sustenta o autor que, atraído por propaganda
veiculada pela coapelada União das Instituições Educacionais do
Estado de São Paulo e pelo Grupo Educacional UNIESP
União
Nacional das Instituições Privadas de Ensino Superior, na qual ela se
comprometia a pagar eventual financiamento estudantil contraído
junto ao FIES, matriculou-se no curso de Administração e contraiu o
mencionado financiamento estudantil, mas, após concluído o curso,
o grupo educacional réu negou efetuar o pagamento das parcelas do
mútuo, sob o argumento de que as obrigações contratuais previstas
no Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES não
haviam sido cumpridas pelo discente. Afirma que as aludidas
obrigações foram-lhe impostas pela instituição de ensino somente
após o contrato de financiamento ter sido firmado, ou seja, as
obrigações previstas na cláusula 3 do aludido contrato não foram
previamente informadas, razão pela qual não podem, de modo
algum, vincular-lhe.
Constam as seguintes informações no folheto
veiculador da publicidade, encartado aos autos a fls. 24, conforme
abaixo transcrito.
“Você na faculdade: A UNIESP PAGA!
Estude nas faculdades do Grupo Educacional
UNIESP por meio do Novo FIES, sem pagar nada e sem fiador*”
(negritos contidos no original)
Complementando a supracitada informação, o
asterisco existente em cima da palavra fiador remete à informação
escrita com letras minúsculas (quase ilegíveis de tão pequenas,
aliás), contida no rodapé do panfleto veiculador da propaganda, com
os seguintes dizeres:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
9
“*Vagas limitadas. A Fundação UNIESP Solidária
assumirá o pagamento do financiamento estudantil (Novo FIES do
Governo Federal). Para total tranquilidade do aluno, ele receberá um
CERTIFICADO DE GARANTIA que deixará bem claro que todas as
mensalidades do curso que escolher serão pagas. A única
responsabilidade do aluno será em relação à amortização dos juros,
limitados a no máximo R$50,00 a cada três meses. Válido para os
períodos Matutino e Vespertino, em especial nas Licenciaturas. A
instituição reserva-se o direito de ofertar cursos apenas com formação
de turmas com no mínimo 40 alunos. As informações deste folheto
podem sofrer alterações sem aviso prévio.”
Ao que se depreende dos autos o curso de
Administração frequentado pelo autor, na unidade “Faculdade de
Sorocaba”, estava habilitado a participar do aludido programa.
Não bastasse o compromisso em pagar as parcelas
do financiamento, outros oito benefícios foram assumidos pela
coapelada UNIESP perante os alunos integrantes do Programa “A
UNIESP PAGA A SUA FACULDADE”, quais sejam, concessão de
tablet, curso de apoio à formação, cursos de inglês e espanhol, curso
preparatório para concursos, intercâmbio estudantil no exterior,
curso de pós-graduação em modalidade à distância (EAD),
campanha amigo novo FIES e biblioteca virtual universitária (fls. 24).
Como se vê, essas são as condições da oferta
veiculada por propaganda que, nos termos do art. 30 do CDC,
obrigam o fornecedor a cumpri-la.
Da leitura da oferta supratranscrita, para obrigar
a UNIESP ao pagamento das prestações do financiamento após o
período de carência, não se verifica qualquer outra exigência a ser
cumprida pelo aluno, no caso o demandante, como, por exemplo,
trabalho voluntário de 6 horas semanais e excelência acadêmica, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
10
seja, obtenção mínima de nota em provas ou trabalhos, individual ou
coletivamente, senão aquela veiculada na própria oferta, qual seja, a
amortização trimestral dos juros, limitado a R$50,00. Essa era a
única obrigação da insurgente.
Também não há qualquer informação, na referida
propaganda, remetendo os calouros (a quem a propaganda
veiculadora da oferta é dirigida) à leitura de site ou regulamento da
instituição de ensino ou do referido programa para complementarem
a informação acerca de eventuais condições, pré-requisitos ou
obrigações a serem cumpridas pelos estudantes durante a execução
do contrato de prestação de serviços educacionais a fim de que
coapelada União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo fosse compelida a pagar as prestações do financiamento por
ele firmado perante o FIES.
Vale dizer, não há nos autos qualquer outro
documento que comprove que o autor, antes de receber o certificado
de garantia e a cópia do contrato de garantia com a instituição de
ensino, tenha sido prévia e claramente informado sobre a obrigação
de, além de efetuar a amortização trimestral dos juros no valor
máximo de R$50,00, cumprir jornada semanal de trabalho
voluntário de 6 horas, ter excelência acadêmica e, ainda, obter nota
mínima no ENADE, caso contrário, as prestações do financiamento
estudantil não seriam pagas pelo Grupo UNIESP.
Ora, se o elemento central da publicidade
encartada
a fls. 24 consistisse em a UNIESP assumir a
responsabilidade pelo pagamento integral da dívida contraída pelo
aluno junto ao FIES por intermédio do Banco do Brasil S.A., após o
estudante concluir o curso, apenas em caso de cumprimento integral
de determinados requisitos (trabalho voluntário de 6 horas
semanais, excelência acadêmica etc.), essas limitações ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
11
veiculado pela oferta também deveriam constar da publicidade a fim
de informar de maneira precisa e suficiente o demandante de todos
os elementos que constituem o contrato de consumo (art. 46 do
CDC), caso contrário, a publicidade passa a ser considerada
enganosa por omissão de informações imprescindíveis à formação
válida e regular do negócio jurídico, como se verifica na espécie, pois
a corré União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
omitiu, na publicidade que veiculou no mercado de consumo,
elementos fundamentais da relação jurídica de direito material que
estabeleceria posteriormente com seus alunos (§ 1° do art. 36 do
CDC), dentre eles, ao autor.
Já o Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES, trasladado para os autos a fls. 248/249, prevê
que:
“1.2 A INSTITUIÇÃO pertencente ao GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP, que mantém todas as suas Faculdades,
importantes parceiras dos Programas dos Governos Federal,
Estadual e Municipal, garante o pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil
FIES de seus alunos na fase de
amortização do financiamento, observando o cumprimento das
seguintes responsabilidades das partes envolvidas E DE ACORDO
COM A Lei Federal n° 10.260/01.
(...)
2.4
Efetuar
o
pagamento
do
Fundo
de
Financiamento Estadual FIES do(a) aluno(a) beneficiado um ano e
meio após a conclusão de seu curso, em prazo de 3 vezes o tempo de
duração desse Curso e com juros de 3,4% ao ano;
2.5 Oferecer aos alunos efetivamente contratados
no FIES os benefícios instituídos em Portarias, tais como a doação
com encargo de um Netbook ou Tablet, no prazo de até 12 meses da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
12
efetivação do contrato FIES; Cursos de Apoio à Formação
(Nivelamento em
Língua
Portuguesa,
em
Matemática e em
Informática, Curso Preparatório para Concursos, Cursos de Idiomas
Inglês e Espanhol, estes durante a realização do curso de
graduação; Intercâmbio com instituições estrangeiras, conforme
regramento estabelecido pelo Ministério da Educação; e Pós-
Graduação Lato Sensu em EAD, estes após a conclusão do curso de
graduação.”
Não há dúvida que, confiante na oferta veiculada
por meio da propaganda supramencionada, no referido certificado de
garantia e no aludido contrato, o autor acreditava que, após um ano
e meio da conclusão do curso superior no qual se encontrava
matriculado, a instituição de ensino assumiria as parcelas de
amortização do contrato de financiamento estudantil FIES firmado
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por
intermédio do Banco do Brasil S.A.
É verossímil a alegação do demandante de que o
Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES somente
foi entregue em data posterior à assinatura do contrato de
financiamento com o FIES. A veracidade da alegação é verificada
mediante a comparação das datas constantes em ambos os
contratos, pois, o contrato de financiamento foi firmado em
26.03.2012 (fls. 34/37) e o Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES foi firmado em 09.08.2013 (fls. 248/249).
Constam do Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES as seguintes cláusulas restritivas da aludida
obrigação, a saber:
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e
na frequência às aulas e às atividades acadêmicas disciplina e
colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
13
acadêmicas, culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários, comprovadas por meio de documento emitido pelas
entidades conveniadas com a Instituição em recebê-los e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de
Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho
individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco),
conforme critério do Ministério da Educação;
3.5 Realizar o pagamento da amortização ao FIES,
no valor máximo de R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta de
pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o
consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6 Permanecer no curso matriculado até a sua
formação e a consequente realização da prova ENADE;
3.7
Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte do(a)
BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no
pagamento do FIES do(a) BENEFICIÁRIO(A).” (fls. 85).
Verifica-se, pois, que o contrato de garantia foi
firmado pelo aluno com a instituição de ensino somente após ele ter
celebrado o contrato de financiamento com o FIES, o que demonstra
que ele não teve conhecimento prévio das obrigações a serem
cumpridas durante a execução do contrato de prestação de serviços
educacionais a fim de que o Grupo UNIESP, após a conclusão do
curso, pagasse as prestações do financiamento. Rectius, as
obrigações inseridas posteriormente pelo Grupo UNIESP no contrato
de garantia, em um linguajar popular, pegou o demandante de
surpresa, ou seja, quando ele já havia firmado o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
14
financiamento, por meio do qual assumiu obrigação pecuniária
perante o FIES e que, posteriormente, não teria condições de honrá-
la.
Tais obrigações inseridas no contrato de garantia
tiveram o condão de restringir a oferta inicialmente veiculada pela
propaganda, especialmente a que limita o cumprimento da obrigação
central assumida pela instituição de ensino, qual seja, a de pagar as
prestações do financiamento estudantil contraído pelo autor, sem
quaisquer condicionantes, com exceção do pagamento trimestral dos
juros no valor de R$50,00.
Ora, a celebração do Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES após a celebração do contrato de
financiamento estudantil faz surgir a presunção de que tais
restrições ao exercício do direito de exigir da instituição de ensino o
cumprimento da obrigação por ele assumida na oferta (art. 35 do
CDC) somente vieram à tona com o contrato de garantia assinado
pelo aluno, tomando-o de surpresa em relação a esses novos
elementos limitantes não constantes da oferta inicial.
A
documentação
encartada
aos
autos
pelo
demandante demonstra que a instituição de ensino ofertou, no
mercado de consumo, a possibilidade de pessoas cursarem algum de
seus cursos superior mediante a assunção de 100% da dívida
decorrente do financiamento estudantil que porventura elas viessem
a contrair junto ao FIES.
No voto condutor do julgamento da apelação de n°
1002973-24.2015.8.26.0344, a C. 12a Câmara de Direito Privado,
por meio do eminente Relator, Desembargador TASSO DUARTE DE
MELO, em caso análogo ao dos autos, reconhece com absoluta
firmeza a existência da publicidade enganosa praticada pelo grupo
educacional réu (a mesma enfrentada e retratada pelo autor nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
15
autos), pedindo-se, vênia, para transcrever trecho e integrar ao
presente v. acórdão como razão de decidir tendo em vista a
semelhança de casos e ante a alegação do autor de que houve
publicidade enganosa que lhe causou o dano material e moral, cuja
reparação se requer.
“A questão devolvida resume-se, a saber, se foram
ou não ocasionados danos morais à apelada em razão da prática de
publicidade enganosa.
A resposta é afirmativa. A conduta que se exige
dos contratantes em qualquer das etapas do contrato, em especial
na fase pré-contratual, é a transparência, a lealdade e a
honestidade, como decorrência lógica do princípio da boa-fé objetiva,
expressamente previsto no CDC (art. 4o, inc. III, e art. 51, inc. IV) e
no Código Civil (art. 422). Ressalta-se que as modernas relações
contratuais de consumo têm como princípio basilar a boa-fé objetiva
na formação e execução das obrigações, que também é fonte de
deveres de conduta anexos, dentre os quais se destaca o direito à
informação (arts. 6o, inc. III, 30 e 46, do CDC), conforme a lapidar
lição de Cláudia Lima Marques.1 A I. Doutrinadora complementa a
lição ao discorrer sobre o princípio da transparência (art. 4o, caput,
do CDC), que preside o momento pré-contratual, e que nada mais é
do que uma consequência do princípio maior, ou seja, do princípio
da boa-fé objetiva.
Na espécie, a apelada, com o objetivo de cursar o
ensino superior em Administração, aderiu à oferta dos apelantes
intitulada 'Uniesp Paga'.
Em razão da oferta, a apelada acreditou que os
apelantes honrariam com as parcelas do financiamento junto ao
FIES, de forma que nenhuma dívida subsistiria junto ao agente
financiador, no caso o Banco do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
16
Restou inequívoco, pois, que a Autora, assim como
tantos outros alunos em situações análogas, foi induzida a erro
através de propaganda extremamente agressiva e tendenciosa, para
dizer o mínimo, com a finalidade principal de angariar alunos de
parcos recursos econômicos e com sonho de formação universitária,
objetivo este conseguido, tendo em vista os milhares de alunos que
se matricularam nos últimos anos nos cursos oferecidos pela
instituição UNIESP em vários estados brasileiros.
A publicidade enganosa salta aos olhos ao se
analisar o material publicitário dos apelantes, que tem como slogan
a frase 'A UNIESP PAGA!, propaganda que passa ao consumidor a
informação equivocada no sentido de que a instituição educacional
arcaria integralmente com os custos do serviço educacional, como se
fosse, verdadeiramente, uma bolsa de estudos.
É patente a ausência de informações claras,
precisas e ostensivas sobre o programa oferecido, especialmente as
consequências negativas da contratação do financiamento estudantil
junto ao agente financeiro conveniado ao FIES, seja pela não
conclusão do curso, seja pelo descumprimento de outros requisitos
não muito claros (por exemplo, prestação de serviços comunitários,
mérito acadêmico etc.).
Falta, pois, transparência na divulgação da
condição suspensiva à eficácia do negócio jurídico: aquisição do
direito à quitação integral do financiamento junto ao FIES tão
somente ao final do curso, desde que atendidos todos os requisitos
predeterminados pelos apelantes, alguns dos quais extremamente
subjetivos.
Registra-se, à luz do art. 37, § 3o, do CDC, que até
mesmo a omissão de informações essenciais sobre o serviço ofertado
no mercado configura publicidade enganosa, bastando que a oferta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
17
publicitária ainda que não gere erro tenha potencialidade para
induzir a erro o consumidor, como no caso concreto.
Neste sentido, a lição de Antônio Herman
Benjamin:
'Na caracterização da publicidade enganosa não
se exige a intenção de enganar por parte do anunciante. É
irrelevante, pois, sua boa ou má-fé. A intenção (dolo) e a prudência
(culpa) só ganham destaque no tratamento penal do fenômeno. Logo,
sempre que o anúncio for capaz de induzir o consumidor em erro
mesmo que tal não tenha sido querido pelo anunciante ,
caracterizada está a publicidade enganosa. (...) Tudo o que se exige
é a prova de que o anúncio possui tendência ou capacidade para
enganar, mesmo que seja uma minoria insignificante de
consumidores.' (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto. 8a ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2005, p. 329, destacou-se)
Logo, no caso concreto, ainda que os apelantes
argumentem
que
alguns
dos
alunos
contratantes
cursaram
integralmente o curso e tiveram direito à quitação do financiamento,
tal fato, por si só, não afasta a caraterização da publicidade
enganosa aqui questionada.
Tanto é verdade que os apelantes firmaram termo
de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público Federal, peça
que não está nos autos, mas que é de conhecimento notório,
comprometendo-se a suspender a veiculação da publicidade em
debate.”
Assim, ante o flagrante descumprimento dos arts.
6°, inc. III e IV, 30, 36, caput, e 37, §§ 1° e 3°, do CDC, por força do
art. 51, inc. IV, e § 1°, incs. II e III, do referido Codex, tem-se que as
cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4 devem ser havidas como não escritas, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
18
que preveem obrigações que não integraram a oferta inicial veiculada
e que não foram informadas previamente ao autor, portanto, não são
capazes de vincular o consumidor (art. 46 do CDC), sendo
desnecessário, portanto, o exame se o discente cumpriu ou não as
obrigações
previstas
nas
mencionadas
cláusulas
(porquanto
inexistentes na avença) para o acolhimento do pleito de obrigação de
fazer consistente na ordem para que os réus (com exceção do Banco
do Brasil S.A., conforme será examinado no tópico a seguir),
solidariamente, providenciem o integral pagamento das parcelas,
vencidas e vincendas, do financiamento contraído pelo autor junto
ao FIES diretamente ao Banco do Brasil.
Nesse
contexto,
sendo
incontroverso
o
cumprimento pela insurgente da obrigação que lhe competia
(amortizar trimestralmente os juros, limitados a R$50,00, conforme
cláusula 3.5 do contrato), imperioso condenar, solidariamente, os
réus UNIESP - União Nacional das Instituições Educacionais de São
Paulo, IESP Instituto Educacional do Estado de São Paulo, Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, UNIESP
S.A. a efetuarem o pagamento da integralidade do mútuo contraído
pelo autor diretamente ao Banco do Brasil S.A., tal como constou da
r. sentença vergastada.
Em casos análogos ao dos autos, deste E. Tribunal
de Justiça colhem-se os v. arestos sintetizados nas ementas a seguir
transcritas.
“Apelação
Ação de cobrança
Programa
denominado 'Você na faculdade: A Uniesp paga', que indicava ao
aluno a vinculação com o financiamento estudantil conhecido como
FIES, com garantias de seu pagamento Negativa de cumprimento
pela instituição Pedido de cobrança da aluna procedente - Caso
específico que demonstra afronta ao princípio da transparência e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
19
direito à informação adequada e clara a respeito da qualidade, preço
e outras características do serviço
Aluna que obteve excelente
desempenho durante o curso, havendo cumprido a carga horária das
atividades teórico-práticas - Não restou comprovada a exclusão do
curso eleito pela requerente dos benefícios prometidos - Deveras
subjetivos os critérios de 'excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso
Superior escolhido' - Abusiva, assim, a negativa exposta pela
instituição, diante dos elementos apresentados pela autora e em face
do princípio da boa-fé, que rege as relações contratuais - Decisão
mantida Recurso improvido.” (TJSP-19a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1007076-70.2017.8.26.0161-Diadema, J. 09.03.2018,
Rela Desa CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, np, vu, voto n°
16.207).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ESTABELECIMENTO DE ENSINO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
'PROGRAMA
UNIESP PAGA'
AUTORA PREENCHEU OS REQUISITOS PARA
OBTER O BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO
CRITÉRIO
DE
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA
SUBJETIVO,
SEM
ESPECIFICAÇÃO
DA
NOTA
MÍNIMA
NECESSÁRIA

AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA POR
SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP
RECURSO NÃO
PROVIDO. A autora foi aprovada, e concluiu o curso, recusando-se a
ré a realizar o pagamento prometido do FIES. O critério de excelência
acadêmica é subjetivo, não havendo comprovação de que a autora foi
informada de qual seria a nota mínima aceita pelo programa. Não
trazendo os apelantes fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade da ré
em pagar o FIES conforme previsão contratual, bem como pelos
danos e transtornos causados à autora, de rigor a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
20
integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de
decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
DANO MORAL PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE

PEDIDO
DE
REDUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
FIXAÇÃO EM R$2.000,00

RECURSO NÃO PROVIDO. A quantificação da compensação derivada
de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a
capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado
pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em
um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição
ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento
idêntico. No caso dos autos, de rigor a manutenção da indenização
no valor fixado.” (TJSP-31a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1010693-23.2017.8.26.0554-Santo André, J. 28.02.2018, Rel. Des.
PAULO AYROSA, np, vu, voto n° 37.644).
“Prestação
de
serviços
educacionais.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de
fazer e indenização por danos morais. Preliminar de nulidade da
sentença por incompetência absoluta do juízo. Falta de interesse da
União que justifique a competência da justiça federal, uma vez que
se discute suposto descumprimento de oferta veiculada, não
envolvendo
propriamente o FIES. Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES firmado entre as partes mediante
adesão ao Programa UNIESP PAGA. Negativa de pagamento por parte
da ré. Alegação de que a autora descumpriu a cláusula que previa
excelência no rendimento escolar. Falta de definição clara sobre o
conceito no contrato. Autora que obteve apenas três notas abaixo da
média 7,0 durante todo o curso, nada justificando a negativa de
cumprimento do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP-32a Câmara de Direito Privado, J. 08.03.2018, Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
21
1003031-33.2017.8.26.0481-Presidente Epitácio, Rel. Des. RUY
COPPOLA, np, vu, voto n° 38.634).
“Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos materiais e morais. Ação julgada
improcedente em face do Banco do Brasil e parcialmente procedente
em relação às corrés FASSP e UNIESP. Garantia de pagamento de
financiamento (FIES) pelas credoras mediante requisitos. Programa
Uniesp Paga. Legitimidade da instituição financeira. Gestora do
contrato que gerou a negativação. Contratos coligados. Conjunto das
avaliações positivo. Exigência de 'excelência' sem informação clara e
precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem qualquer destaque.
Aprovação da aluna, com frequência. Circunstâncias da contratação
garantida e do descumprimento demonstradas. Análise do vínculo
integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do
financiamento FIES, sendo este declarado inexigível em relação à
autora. Obrigação de fazer confirmada. Indenização por danos
morais imputada unicamente às instituições de ensino. Instituição
financeira que sofre apenas os efeitos reflexos. Recurso das corrés
desprovido e parcialmente provido o da autora, com observação. A
discussão é entre a aluna, a instituição de ensino e o banco
financiador acerca do descumprimento das obrigações contratuais
para fins de garantia de pagamento do FIES, com legitimidade do
Banco do Brasil, diante da coligação dos contratos e pertinência
subjetiva. A aluna integra o Programa 'Uniesp Paga', restando focada
a insurgência das corrés nos requisitos exigidos para a concretização
da garantia. Ocorre que houve aproveitamento com aprovação,
frequência e expedição de diploma, sendo que a cláusula que impõe
excelência no rendimento escolar não traz qualquer informação ou
critério objetivo, não sendo clara e tampouco é posta em destaque,
sendo extremamente desfavorável a interpretação da prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
22
serviços. Logo, a pretensão à assunção, pelas corrés, da obrigação
relativa ao financiamento FIES é confirmada. Os contratos de
prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente
interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja,
segundo a totalidade do negócio, com afetação e contaminação,
segundo a boa-fé, ou seja, respondem as corrés pelo financiamento.
Entende-se correto imputar ao financiador apenas responsabilidade
reflexa com declaração de inexigibilidade em face da autora. Não
cabe afirmar que o Banco do Brasil praticou conduta ilícita,
revelando-se
a
responsabilidade
das
instituições
de
ensino
contratadas, nos termos previstos nos contratos. Sequer cabe falar
em falha de informação, pois o contrato de financiamento foi firmado
pela aluna, ainda que para ser garantido pelas corrés. É inegável o
dano moral caracterizado pela frustração e o abalo em relação à
obrigação descumprida e principalmente a negativação do nome da
autora, respondendo as instituições de ensino pela condenação.”
(TJSP-32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1002445-28.2017.8.26.0438-Penápolis, J. 22.11.2017, Rel. Des.
KIOITSI CHICUTA, np ao recurso das corrés e dpp ao rec. da autora,
voto n° 37.292).
“REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Ensino superior. Programa 'UNIESP Paga'. Anúncio publicitário em
que a instituição educacional, de forma ostensiva, comprometeu-se a
arcar com as despesas do curso superior (espécie de bolsa integral).
Obrigatoriedade do aluno, depois de matriculado, de buscar
financiamento junto a agente financeiro conveniado ao FIES, além de
concluir o curso e cumprir outras condições. Falta de informação e
transparência, ainda que por omissão de dados essenciais do serviço
ofertado. Ofensa à boa-fé objetiva e publicidade enganosa.
Inteligência dos artigos 4o, 6o, 30, 37 e 46, do CDC. Apelada que,
após desistir do curso de administração, ficou com dívida superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
23
R$13.000,00. Dano moral configurado. Quantum reparatório fixado
em R$9.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP-12a Câmara de
Direito
Privado,
J.
10.11.2017,
Apelação
1002973-24.2015.8.26.0344-Marília; Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELLO, np, vu, voto n° 25.346).
4. Além das razões expostas no item 3 acima para
fundamentar o acolhimento do pleito de obrigação de fazer, que se
adotam também para justificar a concessão da indenização por dano
moral postulada, imperioso acrescentar que o princípio da boa-fé
(art. 422 do Código Civil) deve ser observado em todas as fases do
contrato, especialmente, na de execução, quando os contraentes
devem cumprir as obrigações nele previstas de modo a atender as
justas expectativas que geraram na parte contrária. Assim, desde o
início da veiculação da oferta, os réus UNIESP - União Nacional das
Instituições Educacionais de São Paulo, IESP Instituto Educacional
do Estado de São Paulo, Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados, UNIESP S.A. geraram a expectativa no
autor de que, após terminado o curso, assumiriam a obrigação de
quitar as parcelas do financiamento estudantil.
O princípio da boa-fé também exige que os
contraentes guardem o dever de lealdade, de modo que eles devem
evitar qualquer comportamento que dificulte a execução do contrato.
Ora, a criação posterior de diversas limitações ao direito do
consumidor de exigir a obrigação inicialmente veiculada na oferta
por meio de propaganda (diga-se, enganosa) e a inclusão dessas
restrições em contrato por adesão que, no vertente caso, o aluno não
tinha a opção de recusar, pois o contrato de financiamento com o
FIES já tinha sido formalizado, dificulta a execução do contrato de
garantia do pagamento das prestações do FIES, colocando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
24
discente, parte mais fraca da relação de consumo, em situação
extremamente desvantajosa em relação ao fornecedor de produtos e
serviços. Trata-se, pois, de controle exercido pelo princípio da boa-fé
sobre o comportamento dos contratantes (venire contra factum
proprium), justamente porque eles não podem agir em
desconformidade com conduta anteriormente adotada, em qualquer
fase da relação contratual, prejudicando, assim, a parte contrária.
Inegável, pois, que os réus UNIESP - União
Nacional das Instituições Educacionais de São Paulo, IESP

Instituto Educacional do Estado de São Paulo, Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, UNIESP S.A.
frustraram as legítimas expectativas do autor, mormente por ser
surpreendido com contratação diversa da originalmente ofertada e
porque lhe foi negado direito que integrava o contrato de prestação
serviços educacionais e de garantia de pagamento das prestações do
FIES, qual seja, o de pagamento das mensalidades da faculdade
após transcorrido o prazo de carência de um ano e meio. A negativa
de pagamento, por certo, causou no demandante angústia,
frustração, agonia, aflição, consternação, desgosto e até mesmo
grande ansiedade diante da iminência de ter que pagar grande dívida
ao Banco do Brasil S.A., sem ter capacidade financeira para honrá-
la. Não há dúvida que toda a situação vivenciada pelo autor
configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, pois
ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana não indenizável.
Não bastasse a angústia decorrente do fato de
saber que existe dívida crescente em seu nome e que não possui
condições financeiras de honrá-la (conforme já esclarecido), a
frustração oriunda do fato de sentir-se enganado pelo não
pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil,
conforme prometido na oferta veiculadora do programa, sem contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
25
outros efeitos advindos da publicidade enganosa, a paz de espírito do
autor também restou perturbada com a negativa de não pagamento
das mensalidades, sendo patente o dano moral.
No concernente à prova da lesão obtempera a boa
doutrina:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano
material. Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou
mensurar em perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo
desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz,
sem dúvida, de máximas da experiência. (...) A razão da indenização
do dano moral reside no próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE
SALVO. Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed.
Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Rectius, o dano moral independe de prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
5. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser realizado de forma adequada, pautado em juízo
prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor
do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou
transtorno acometido. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
26
concreto, o perfil econômico do autor (comerciante, fls. 01) e também
a capacidade financeira das entidades ofensoras, tem-se que a
indenização arbitrada pelo MM. Juízo de origem, no valor de
R$5.000,00 comporta majoração para R$10.000,00, por ser mais
condizente com os critérios e parâmetros supramencionados.
Todavia, o Banco do Brasil S.A., conquanto parte
legítima, não deverá arcar com a referida indenização por dano moral
porque não cometeu falha nos serviços que presta e,
consequentemente, não teve culpa pela causação dos dissabores
vivenciados pelo demandante, conforme será examinado a seguir.
6. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda.
Primeiro porque, a despeito de figurar como
mandatário
(agente
financeiro)
do
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), agente operador do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), com quem o
aluno firmou o contrato de financiamento estudantil (fls. 34/37),
nessa condição e no caso de inadimplência, em nome do mandante,
deverá adotar todas as medidas administrativas e judiciais para a
cobrança do crédito.
Nesse sentido, extrai-se do voto da lavra do
eminente Desembargador CÉSAR PEIXOTO, condutor do julgamento
da apelação n° 1002566-30.2018.8.26.0597, em sessão do dia
22.11.2018, pela 38a Câmara de Direito Privado, a saber:
“E, na espécie, a legitimidade passiva do Banco do
Brasil para a causa proveio, apenas e tão somente, da sua figura de
representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
mormente considerando que a instituição financeira é a responsável
por efetuar a cobrança dos valores atrelados ao contrato, não se
cogitando da necessidade de litisconsórcio necessário, prejudicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
27
tese articulada referente à competência exclusiva da Justiça
Federal.”
No mesmo sentido:
“PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA O Banco do
Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo desta
demanda, pois o contrato de financiamento estudantil foi por ele
celebrado
como
representante
do
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação FNDE Incompetência absoluta A
questão travada no processo diz respeito à declaração de
inexigibilidade do contrato de financiamento FIES no 659.001.800 -
A matéria, portanto, não se submete à competência da Justiça
Federal, até porque trata-se de evidente relação de consumo, uma
vez que o réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput
do artigo 3o da Lei no 8.078/1990, enquanto que a autora se
qualifica como consumidora, na forma do conceito apresentado pelo
artigo 17 do mesmo diploma legal - Preliminares afastadas.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais Sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos em relação às requeridas FAASP e UNIESP para condená-
las ao pagamento das parcelas em aberto do contrato de FIES da
autora e parcialmente procedente em relação ao banco para declarar
a inexigibilidade do débito imputado à suplicante, afastado o pedido
de indenização por dano moral Insurgência do Banco do Brasil S/A
Admissibilidade
Contrato de financiamento Estudantil (FIES)
firmado com a autora
Valores cobrados devidamente
As
demandadas não são parte no ajuste pactuado entre a autora e o
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), e, sendo
assim, não há falar que o serviço prestado pelo banco apelante tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
28
se mostrado defeituoso, ainda mais considerando que, o 'Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES' questionado pela
autora não está vinculado ao contrato de financiamento estudantil,
pois, é um ajuste independente. Daí porque o Banco do Brasil, como
encarregado da cobrança da contraprestação do FIES, agiu no
exercício regular de direito ao cobrar o referido empréstimo da
suplicante - Ausente vício na formação do contrato de financiamento
estudantil junto ao Banco do Brasil pela autora, permanece este
hígido Sentença parcialmente reformada Recurso provido para
julgar a ação improcedente com relação ao Banco do Brasil S/A,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.”
(TJSP-18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1008766-79.2017.8.26.0438-Penápolis, J. 18.09.2018, Rel. Des.
HELIO FARIA, dp, vu, voto n° 18698).
“Prestação
de
Serviços.
Obrigação
de
fazer
cumulada com indenização por danos morais. Legitimidade passiva
do Banco do Brasil, instituição financeira gestora do contrato de
financiamento
estudantil
(FIES).
Mérito.
Parcial
procedência
mantida. Inexistência de prova da ciência inequívoca da condição
relativa ao desempenho individual no ENADE para fruição do
benefício descrito no "Certificado de Garantia de Pagamento do
Fundo Especial de Financiamento Estudantil
FIES pelas
Faculdades do Grupo Educacional UNIESP" expedido no ano de
2012, ano de início do curso. Contrato com notícia expressa de
referido requisito datado de 2013. Precedente. Honorários e custas.
Exclusão da responsabilidade pelo pagamento por parte do Banco do
Brasil em razão do princípio da causalidade. Apesar de o presente
resultado trazer reflexos na esfera prática obrigacional, com a
transferência da obrigação de pagar para o Instituto, sua presença
nos autos permitiu ao Banco ampla defesa e o contraditório, razão
pela qual não lhe são devidos honorários, mas seguramente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
29
tampouco devem honorários às partes, por não terem dado causa à
presente ação. Honorários recursais. Majoração nos moldes do artigo
85, § 11, do CPC. Recurso do IESP desprovido. Recurso do Banco do
Brasil conhecido em parte e parcialmente provido, exclusivamente,
para afastar sua obrigação no pagamento das despesas processuais
e sucumbenciais.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1018264-45.2017.8.26.0554-Santo André, J. 11.09.2018, Rel. Des.
ELÓI ESTEVÃO TROLY, dpp, vu, voto n° 1628).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação de obrigação de fazer c/c restituição dos valores pagos e
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da parte autora. Descabimento. Legitimidade passiva da
instituição financeira que operacionaliza o contrato de financiamento
estudantil (FIES). Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em
contrarrazões afastada. Instituição de ensino que se comprometeu ao
pagamento da amortização do Financiamento Estudantil (FIES)
mediante
o
preenchimento
de
requisitos
pelo
beneficiado.
Inocorrência, ademais, de propaganda enganosa na hipótese em
exame. Conjunto probatório dos autos demonstra que a parte autora
não cumpriu os requisitos claros e objetivos do contrato assinado
livremente por ela. Impossibilidade de compelir a parte ré a arcar
com o pagamento do financiamento estudantil. Dano material e
moral inexistentes. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Honorários advocatícios fixados em favor da parte autora
majorados para o importe de 15% sobre o valor da causa. Incidência
da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC/15. Recurso não
provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1002151-74.2017.8.26.0082-Boituva,
J.
30.08.2018,
Rel.
Des.
WALTER BARONE, np, vu, voto n° 17972).
Segundo porque, nessa mesma condição, o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
30
do Brasil S.A., para promover a cobrança do crédito em nome do
mandante, deverá observar o título executivo judicial constituído na
presente demanda, portanto, os efeitos da coisa julgada material
surtirão efeitos na relação de mandato havida entre ele e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tanto é que
deverá voltar-se contra os réus UNIESP - União Nacional das
Instituições Educacionais de São Paulo, IESP Instituto Educacional
do Estado de São Paulo, Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados, UNIESP S.A. para o recebimento do
crédito (e não mais contra o autor) e abster-se de promover a
inserção do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes
por dívida cuja responsabilidade restou reconhecida como sendo dos
réus UNIESP - União Nacional das Instituições Educacionais de São
Paulo, IESP Instituto Educacional do Estado de São Paulo, Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, UNIESP
S.A., podendo, inclusive, responder por eventual dano moral que vier
a causar ao demandante caso promova a inserção indevida de nome
nos órgãos de proteção ao crédito.
Terceiro porque o contrato de financiamento
estudantil e o de serviços educacionais são coligados, portanto, a
alteração da responsabilidade pelo pagamento da dívida determinada
pela r. sentença demonstra a necessidade de permanência do Banco
do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, pois, ainda que não seja
parte integrante do contrato de financiamento, é agente financeiro do
FIES e representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), com quem o autor estabeleceu relação jurídica de
direito material.
A propósito, colhem-se v. arestos deste E. Tribunal
de Justiça, in verbis:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
31
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Contrato
de financiamento estudantil celebrado entre a autora e a instituição
financeira. Pretensão de imputar a responsabilidade pelo pagamento
do saldo devedor do contrato bancário à instituição de ensino em
decorrência da adesão ao programa 'UNIESP PAGA'. 1. Legitimidade
passiva do agente financeiro. Reconhecimento. Mesmo que se
entenda pela existência de distinção entre os contratos, é inequívoco
que ambos estão intimamente ligados, pois firmados em simbiose
com um fim único. Responsabilização que, em tese, pode atingir a
ambos os réus dentro da presente cadeia de consumo. 2. Pedido de
antecipação de tutela para excluir o nome da autora dos órgãos
restritivos. Impossibilidade. Ausência dos requisitos da probabilidade
do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC.
Tutela provisória indeferida. Recurso provido para esse fim.”
(TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2156465-76.2018.8.26.0000-Presidente Prudente, J. 27.09.2018,
Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS, dpp, vu, voto n° 40373).
“Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Ação julgada
improcedente, excluídos da lide os Fundos. Garantia de pagamento
de financiamento (FIES) pela instituição de ensino. Programa 'Uniesp
Pode Pagar'. Legitimidade da instituição financeira. Gestora do
contrato de financiamento. Contratos coligados. Ausência de
conhecimento prévio do aluno sobre condições exigidas. Arts. 46 e
47, ambos do CDC. Financiamento (FIES) assinado antes da entrega
do contrato de garantia. Conjunto das avaliações positivo. Exigência
de 'excelência' sem informação clara e precisa dos critérios objetivos.
Cláusula sem qualquer destaque. Aprovação do aluno. Informações
que isentam o aluno. Análise do vínculo integrada, segundo a
totalidade do negócio, com afetação do financiamento FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
32
Obrigação de fazer imposta. Indenização por danos morais imputada
unicamente à instituição de ensino. Instituição financeira que sofre
apenas os efeitos reflexos. Falha da instituição de ensino que causou
frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor fixado
mediante critérios orientadores em R$5.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
O aluno integrou o Programa 'Uniesp Pode Pagar',
restando focada a insurgência recursal na garantia de pagamento do
financiamento e informação enganosa sobre condições para a
assunção pela instituição de ensino, incluída na lide a instituição
financeira e os Fundos de Investimento (estes excluídos, sem
insurgência).
Sendo a discussão entre o aluno, a instituição de
ensino e o banco financiador, acerca do descumprimento das
obrigações contratuais para fins de garantia de pagamento do FIES,
há legitimidade passiva do Banco do Brasil, diante da coligação dos
contratos e pertinência subjetiva.
A prova dos autos evidencia que o contrato de
financiamento (FIES) é assinado bem antes de ser entregue o
certificado e contrato de garantia que dispõe sobre as condições, com
aplicação das regras dos artigos 46 e 47 do CDC.
(...)
É inegável o dano moral caracterizado pela
atuação da instituição de ensino, com frustração, abalo, privação do
bem-estar em relação à dívida imposta, com necessidade de vir a
juízo, o que enseja padecimento indenizável, arbitrado o valor em
R$5.000,00, segundo critérios orientadores, de razoabilidade e
proporcionalidade.” (TJSP-32a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002408-02.2017.8.26.0082-Boituva, J. 29.08.2018, Rel. Des.
KIOITSI CHICUTA, dpp, vu, voto n° 38862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
33
Por fim, a despeito da legitimidade passiva ad
causam, realmente não se verifica qualquer defeito do serviço
prestado pelo Banco do Brasil S.A. ou conduta ilícita por ele
praticada que desse suporte ao pleito de indenização por dano moral
postulado na petição inicial, anotando-se que, ainda que houvesse
inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a casa
bancária não seria responsável por eventual dano moral sofrido,
pois, até o reconhecimento da existência de publicidade enganosa e
do reconhecimento da responsabilidade dos demais corréus ao
pagamento integral do mútuo, o banco mandatário apenas agiu no
exercício regular do direito de crédito (existência de contrato
plenamente válido até a declaração de inexigibilidade do débito em
face do aluno-apelante).
7. No tocante à multa diária fixada, é cediço que o
objetivo precípuo das astreintes é compelir o banco corréu ao
cumprimento da ordem judicial imposta, qual seja abster-se de
inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 425),
consoante o artigo 537 do CPC e, para tanto, deve-se considerar, no
momento da sua fixação, o valor discutido nos autos, a condição
econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem cumprir
ou não a ordenação exarada.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que
o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código Civil Comentado. 10a ed. rev. ampl. e at. São Paulo: Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011086-61.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 41297
34
Revista dos Tribunais, 2007, p. 673, nota 17 ao art. 461).
De feito, a finalidade da multa é compelir a casa
bancária ao efetivo cumprimento da obrigação que, in casu, consiste
em não negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, como medida de apoio para o cumprimento
da ordem judicial exarada na r. sentença, revelava-se adequada a
fixação de astreintes no valor de R$500,00, por dia de
descumprimento, não acarretando risco de enriquecimento ilícito do
acionante.
8. Os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência em primeiro grau restaram dosados adequadamente,
em consonância com os parâmetros indicados no art. 85, § 2o, do
CPC, remunerando, condignamente o advogado atuante, não sendo o
caso de redução, com pretende a acionada.
9. Isto posto, improvidos os do Grupo Educacional
Uniesp S.A e o do Banco do Brasil S.A., dá-se provimento ao recurso
do autor para majorar a indenização por dano moral na forma
indicada no item 5 acima, mantida a sucumbência dosada em 1o
grau.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica